Tribunal: TJDFT
Processo: 0737555-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737555-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS SANCHES DE BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcos Sanches de Barros em face da r. decisão (ID 1710548267, na origem) que, nos autos da Liquidação de Sentença Coletiva movida em desfavor do Distrito Federal, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo c. STJ. Nas razões recursais, a parte Agravante defende a impossibilidade de suspensão do feito, uma vez que a controvérsia não se enquadra na hipótese debatida no repetitivo, de modo a evitar a suspensão determinada no referido tema a ser julgado pelo c. STJ. Defende a prescindibilidade da liquidação quando o cumprimento individual de sentença coletiva é proposto com base em simples cálculos aritméticos. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do feito de origem. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos a justificar a antecipação da tutela recursal. A parte Agravante não apresentou fundamento concreto que denote o risco de perecimento de direito, limitando-se a afirmar que o requisito estaria configurado por se tratar de verba de natureza alimentar. Dessa forma, não há prejuízo ao Agravante em aguardar a análise do pleito pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator